Tribunal: TCU
Processo: 022.565/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REEXAME. "QUINTOS" INCORPORADOS APÓS 8/4/1998. RE 638.115/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame em processo de aposentadoria, interposto contra os termos do Acórdão 17938/2021-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, conceder a ele provimento parcial para reconhecer o direito da sra. Maria Júlia Carvalho Richter de continuar a perceber o "quinto" de CJ-3 incorporado posteriormente a 8/4/1998, na forma da modulação adotada pelo STF no RE 638.115/CE, enquanto não desconstituída a decisão proferia na Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.3.1 e 9.3.2 da deliberação recorrida; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.